Tribunal: TJPA
Processo: 0829141-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829141-34.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA DA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS
. E
MPRÉSTIMO
CONTRATADO POR TERCEIROS MEDIANTE OBTENÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART.14, §3º, II DO CDC. NEGLIGÊNCIA AO FORNECER DADOS PESSOAIS E SENHA, PARA PERMITIR O ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. DANO MORAL E MATERIAL. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de duplo recurso de apelação interposto por
MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA
inconformado com a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS

proposta em desfavor
BANPARÁ – Banco do Estado do Pará.

Versa a inicial que o autor por meio de uma ligação de um dos números oficiais do banco réu foi informado sobre uma bonificação liberada em seu cartão de crédito, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para resgate em dinheiro.

Acreditando de boa-fé que se tratava de uma oferta legítima do referido banco, aceitou a proposta.

Afirma que a atendente do número em questão solicitou que o Autor fornecesse todos os seus dados bancários, e este, confiando o fez. Além disso, forneceu dados para acesso ao aplicativo, que foram solicitados pela atendente, para permitir que se pudesse manipular o aplicativo de celular.

Ocorre que a proposta de resgate de bonificação não passava de um golpe-fraude, arquitetado por uma associação criminosa, de modo que não se pode olvidar que a responsabilidade é do Banco em não promover a segurança adequada de seus meios de transações por aplicativo. Ademais, o número que ligou é o mesmo que é disponibilizado em seus canais de comunicação. Além disso, a referida responsabilidade decorre do risco do empreendimento (caso fortuito interno), que ainda, permitiu que seus dados fossem disponibilizados a Terceiros.

Desse modo, requereu a procedência da ação.

A tutela foi indeferida.

Contestação ID

Num.
25074546
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

“– Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil.

34 – Condeno o requerente em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita em benefício do requerente.

35 -
Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

36 - Em caso de interposição de Apelação, intime-se o apelado, mediante Ato Ordinatório, para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

37 - Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição
.”

Inconformado com a decisão
MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA
interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença ignora que a responsabilidade dos bancos por fraudes bancárias é objetiva e não depende de culpa, bem como do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que determina que as instituições financeiras respondem por fraudes internas e não leva em conta julgados favoráveis a consumidores em situações idênticas.

Sustenta que o magistrado inverteu indevidamente a obrigação probatória, exigindo do autor a comprovação da fraude, quando cabia ao réu demonstrar a regularidade das operações.

Por fim, afirma que a sentença negligencia o impacto financeiro e psicológico do golpe sofrido pelo autor, em desacordo com o REsp 1.251.331/SP do STJ.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num.
25074570
.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou imp
rocedente a ação, pretendendo a recorrente que seja ela reformada, tendo em vista a inobservância dos entendimentos jurisprudenciais, Código do Consumidor e legislações pertinentes.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É
possível observar que
, ao contrário do que alega o ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao demonstrar a ocorrência de adesão do empréstimo por meio eletrônico, o qual fora realizado por meio de acesso ao aplicativo com senha pessoal e intransferível.

Com efeito, a parte autora em momento algum comprovou que referido cartão tenha sido perdido ou furtado à época dos fatos, o que por certo poderia comprovar a alegada fraude, mas foi clara ao afirmar que cedeu seus dados bancários e senha de acesso ao aplicativo do Banco a pessoa que se passava por funcionária dele através de ligação.

Ora, é sabido que a
senha
bancária é de uso privativo e de inteira responsabilidade do usuário, ainda que baseado em erro induzido por estelionatários, tal conduta configura culpa exclusiva do apelante, eximindo a instituição financeira da responsabilidade por eventuais prejuízos advindos do golpe.

De acordo com o art.14, §3º, II do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando a culpa é exclusiva do consumidor, como no presente caso, onde a vítima colaborou diretamente para a ocorrência do dano, ao negligenciar as medidas básicas de segurança ao fornecer seus dados pessoais e sua
senha
.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível.
Empréstimo
contratado por terceiros mediante obtenção indevida de dados da consumidora. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima. Negligência ao fornecer dados pessoais e permitir o uso do celular por terceiros. Inexistência de falha na prestação do serviço bancário. Nexo de causalidade rompido. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.(...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807308-64.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO NEGOCIAL C/C PEDIDO LIMINAR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDENIZAÇÃO. GOLPE SMS. CONSUMIDOR ENVIOU FOTOS DOS CARTÕES E SENHAS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDOS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS EFETIVADAS COM SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. (...)(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800143-03.2022.8.14.0136 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMOS
E TRANSAÇÕES CONTESTADOS - USO DE
SENHA

PESSOAL
- DEVER DE GUARDA DO TITULAR - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.É do titular da conta bancária, como sabido, o dever de guarda de seu cartão e do sigilo de sua
senha

pessoal
, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por empréstimo e transações realizados eletronicamente por terceiros, mediante utilização da
senha

pessoal
do titular da conta bancária, cuja guarda é de sua exclusiva responsabilidade. (TJ-MG - AC: 10000205274756002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022).

Assim, ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, por terem sido utilizadas senhas, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido autoral, razão pela qual CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, de de 2025

.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025